Tribunal: STF
Processo: HC 250839
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO: POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.12.2024, por Marcos Aparecido Dona, advogado, em benefício de Paulo Sérgio Teramossi, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 19.12.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.770.287/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente a corréu, pela apontada prática do delito previsto no § 3º e nos 
incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado) em continuidade delitiva.



    Em 26.7.2021, os pacientes foram absolvidos pelo juízo da Segunda Vara de Penápolis/SP, ao fundamento de que “a acusação amolda-se ao crime de estelionato e não de furto mediante fraude. Isso porque a fraude teria ocorrido por alteração posterior do medidor de energia. Logo, não há ato de subtração: a energia é fornecida regularmente ao consumidor e este posteriormente induz a concessionária de energia elétrica em erro, ao fraudar o medidor de energia para obter um consumo menor” (fl. 2, e-doc. 12).



    3. Contra a sentença absolutória, a acusação interpôs recurso de apelação, provido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para “condenar FRANCISCO CARLOS ALTIMARI e PAULOSÉRGIO TERAMOSSI, qualificados nos autos, às penas de, o primeiro, 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto e, 12 (doze) dias multa e, o segundo, 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto e, 14 (catorze) dias-multa, por infração ao art. 155, §§ 3º e 4º, II e IV, c.c. art. 29 e art. 71, sendo para PAULO c.c. art. 61, I, todos do Código Penal; penas privativas de liberdade substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a serem regulamentadas em sede de execução; multas, no valor diário mínimo, reconhecendo, ainda, em relação a FRANCISCO a forma privilegiada do crime (§ 2º do art. 155, ambos do Código Penal), substituindo a reclusão por detenção; devendo, ainda, arcar, cada um deles, com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, a título de custas processuais, ficando, após o trânsito em julgado, suspensos os direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação” (e-doc. 10).



    Os embargos de declaração contra esse julgado foram rejeitados.



    4. A defesa dos pacientes interpôs recurso especial, inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça paulista. Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso especial.



    Em 1º.3.2023, o recurso não foi conhecido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin (e-doc. 6). Interposto agravo regimental pela defesa, foi desprovido pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO ULTRAPASSADO. 1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ. 2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte, mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido. 3. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 7).



    5. No presente habeas corpus, o impetrantes sustenta que “as matérias no habeas corpus debatidas (justa causa para a ação penal e nulidades processuais) podem ser objeto de discussão em habeas corpus, conforme previsão expressa do Código de Processo Penal (incs. I a VI do art. 648)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o pedido de desclassificação do delito para estelionato, não exige revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, pois trata-se apenas de matéria de direito, uma vez que se colhe da denúncia, da sentença e do acordão que houve adulteração no medidor de energia elétrica, assim, registrando menos consumo do que o real, e portanto, há prática de estelionato” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “sendo flagrante a ilegalidade cabe o habeas corpus de ofício, conforme o parecer favorável do Ministério Público Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “as decisões recorridas estão contrárias ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em caso análogo do mesmo paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Realça que “DENÚNCIA, SENTENÇA e ACORDÃO, afirmam haver fraude e adulteração de lacre no relógio medidor de energia elétrica, induzindo a CPFL a erro de leitura correta do consumo de energia elétrica, ou seja, não se trata de GATO, mas de serviço lícito, prestado de forma regular e com contraprestação pecuniária, em que a medição da energia elétrica é alterada, como forma de burlar o sistema de controle de consumo – fraude – por induzimento em erro da companhia de eletricidade, que mais se adéqua à figura descrita no tipo elencado no art. 171, do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, por ser o presente Habeas Corpus matéria exclusivamente de direito, não necessitando de reanálise de provas, respeitosamente, requer seja conhecido e provido o presente RECURSO ORDINÁRIO, seja concedida a ordem LIMINARMENTE para:



    1) Seja restaurada a Sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVEU o paciente PAULO SÉRGIO TERAMOSSI, nos termos do art. 386, II, do CPP, das acusações que lhe são feitas na denúncia.



    2) Subsidiariamente , seja desclassificada a conduta imputada ao paciente, de furto para estelionato, fixando a condenação do paciente como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal.



    3) Subsidiariamente, a nulidade da condenação devendo o Tribunal a quo proferir novo julgado aplicando o artigo 171 do Código Penal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. Na espécie, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo interposto pela defesa dos pacientes, nos seguintes termos:



    “Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF, ausência de prequestionamento e Súmula 7/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de prequestionamento e Súmula 7/STJ.



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:



    (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial” (e-doc. 4).



    Essa decisão foi mantida pelo acórdão apontado coator.



    As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.3. Agravo regimental desprovido”(HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquele entendimento, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    9. Na espécie, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação da acusação para condenar o paciente à pena de três anos, dois meses e três dias de reclusão pela prática do delito previsto no § 3º e nos incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado), tendo sido a pena de reclusão substituída por duas restritivas de direitos.



    Tem-se na fundamentação do acórdão condenatório:



    “Os policiais militares Adilson José Belarmino e Paulo Henrique Ianella, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, narrarm que participaram da operação chamada de “Gato de Botas”, na qual se apurou a ocorrência de furto de energia em diversas residências e comércios da região, através de fraude nos relógios medidores. Segundo restou apurado, o responsável pela adulteração nos relógio seria ‘Paulinho da Luz’. Em uma diligência na casa de FRANCISCO, o funcionário da CPFL constatou que o medidor de energia elétrica havia sido adulterado, além do lacre estar rompido, pois o utilizado pela companhia fornecedora não estava no equipamento. O mesmo foi apurado no estabelecimento comercial de FRANCISCO. Foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (fls. 4, 6 e gravação audiovisual).



    Pedro Donizete Devigo, funcionário empresa fornecedora de energia elétrica CPFL, ouvido em ambas as fases da persecução penal, relatou que foi designado para representar a empresa concessionária na operação denominada ‘Gato de Botas’, na qual se constatou o furto de energia elétrica em várias residências. Vários funcionários acompanharam as diligências realizadas pela polícia e a cada fraude, era elaborado, pelos técnicos um TOI, onde era especificada a fraude ou irregularidade constatada. A empresa concessionária teve prejuízo, eis que os consumidores pagavam um valor menor de energia do que realmente tinham consumido. Foram constatados diversos tipos de fraude. Não esteve na casa ou no comércio de FRANCISCO (fls. 67 e gravação audiovisual).



    Não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais e o representante da empresa vítima se unido para, no conjunto, atribuírem aos Apelados crime de que o sabem inocentes; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que, pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoas inocentes.



    Francisco Altimari, genitor de FRANCISCO, narrou que era o proprietário dos imóveis onde se deram as apurações, sendo que seu filho era quem ‘tomava conta das coisas da família’, inclusiva trabalhava na construtora. Não tinha ciência de que havia alteração no relógio medidor de energia elétrica (gravação audiovisual).



    Sebastião Caetano Correa, ouvido em Juízo, relatou que trabalhava na construtora de Francisco Altimari e morava nos fundos da empresa, sendo que nunca tinha visto ‘Paulinho da Luz’ naquele local. Sabia que FRANCISCO tomava conta das coisas do pai (gravação audiovisual).



    O que se extrai do conjunto probatório é que FRANCISCO, visando pagar valor menor de energia elétrica, contratou os serviços de PAULO, o qual procedeu a adulteração no relógio medidor de energia, a fim de que o aparelho ‘mostrasse’ consumo menor do que o que realmente havia sido consumido.



    Com isso, os fatos se subsumem ao crime de furto de energia e não de estelionato, como reconhecido pela r. sentença apelada” (e-doc. 10).



    Entretanto, os documentos havidos nos autos demonstram que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Habeas Corpus ns. 916.715/SP e 932.312/SP, casos semelhantes ao que se tem nos autos, desclassificou a conduta do paciente de furto para estelionato (art. 171 do Código Penal). Confira-se, por exemplo, a fundamentação do Ministro Joel Ilan Paciornik, ao conceder a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 932.312/SP:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO SÉRGIO TERAMOSSI contra a decisão que indeferiu liminarmente o presente habeas corpus, visto que a pretendida desclassificação da conduta, de furto para estelionato, demanda reexame de matéria fática.



    O agravante reitera a tese de que a adulteração no relógio medidor de energia elétrica, induzindo a CPFL a erro na leitura do consumo de energia elétrica, configura o delito de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal – CP.



    Argumenta que a análise da questão não exige aprofundamento em questões fáticas. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, para que a conduta seja desclassificada.



    É o relatório.



    Decido. 



    Reconsidero a decisão agravada e prossigo na análise do feito.



    De início, destaco que o presente habeas corpus não merece ser conhecido, por ter sido impetrado em substituição ao recurso próprio.



    Contudo, mostra-se cabível a concessão da ordem, de ofício, tendo em vista a existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, conforme passo a expor.



    No caso, o agravante, no exercício da função de eletricista, foi contratado pelo corréu Gilson, morador do imóvel, para adulterar o relógio medidor de energia da CPFL para que o equipamento registrasse um menor consumo. Verificada a fraude, ambos foram condenados pela prática do delito de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º e § 4º, II e IV, do CP). Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi indeferida, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão:



    (...)



    A situação fática acima delineada amolda-se à figura típica prevista no art. 171 do CP porque não se trata de desvio de energia elétrica realizado antes do relógio medidor, conduta conhecida popularmente como ‘gato’, mas sim de alteração do equipamento para que a vítima forneça a energia mediante uma falsa percepção da realidade. Nesse sentido: 



    (...)



    No mesmo sentido, a recente decisão monocrática proferida pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca no HC n. 916.715/SP, DJe 24/5/2024. Destarte, a ordem deve ser concedida para desclassificar a conduta do paciente para o tipo penal previsto no art. 171, caput, do CP.



    Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, não conheço do habeas corpus, mas, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução refaça a dosimetria da pena do paciente com base na nova classificação típica” (grifos nossos).



    O exame dos documentos havidos no processo revelam que a situação fática dos autos é exatamente a mesma daquelas em que a conduta do recorrente foi desclassificada para o crime de estelionato, sendo necessária a concessão da ordem de ofício para garantir a isonomia e a coerência das condenações.



    Nesse mesmo sentido, é a manifestação do Ministério Público Federal nos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RESP. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NÃO CONHECER OS RECURSOS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. 1. Não se conhece os agravos cujas razões não são suficientes para combater aos fundamentos do provimento judicial recorrido, o que se verifica tanto em relação à decisão que não conheceu do recurso, quanto a que não admitiu o recurso especial. 2. Pratica o crime de estelionato quem adultera o medidor de energia para que a quantidade de consumo, fornecido à companhia de energia elétrica, seja menor e diversa daquela que foi efetivamente consumida, pois a companhia de energia elétrica foi induzida em erro antes do fornecimento e da redução da energia decorrente do resultado fictício fornecido pelo medidor adulterado. 3. Parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo regimental e pela concessão de habeas corpus de ofício, para desclassificar a conduta do recorrente para a figura delitiva descrita no artigo 171, caput, c/c art. 29 e 71, todos do Código Penal” (e-doc. 3, grifos nossos).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para desclassificar a conduta do paciente para aquela prevista no caput do art. 171 do Código Penal e determinar que o juízo da Execução refaça a dosimetria da pena do recorrente com base na nova classificação do tipo penal.



    Oficie-se ao Relator da Apelação n. 0005258-45.2017.8.26.0438, Desembargador Luiz Antonio Cardoso, do Tribunal de Justiça de São Paulo; e ao Relator do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.770.287/SP, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora